Tribunal: TJDFT
Processo: 0704426-11.2025.8.07.0020
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES TENTADO. PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO DA CONDUTA SOCIAL. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. REDUÇÃO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença que o condenou pela prática de dois crimes de furto simples, na forma tentada (art. 155, caput e § 1o, c/c art. 14, II, do CP), por duas vezes, em concurso formal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há nulidade da sentença por afronta ao princípio da identidade física do juiz, em razão de ter sido proferida por magistrada substituta; (ii) estabelecer se a prática de novo crime durante o cumprimento de pena justifica a valoração negativa da conduta social sem configurar bis in idem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O princípio da identidade física do juiz (artigo 399, § 2o, CPP) não tem caráter absoluto e deve ser interpretado à luz do sistema de nulidades do processo penal, que exige a demonstração de prejuízo (“pas de nullité sans grief”, artigo 563, CPP).
4. A substituição do magistrado titular por juíza substituta regularmente designada, em razão de férias, não acarreta nulidade, pois não há prejuízo à defesa, sobretudo quando a audiência é gravada em sistema audiovisual, permitindo ao julgador posterior o pleno acesso à prova oral.
5. O processo penal de estrutura acusatória (artigo 3o-A, CPP) e a gravação integral das audiências mitigam a necessidade do contato físico entre o juiz sentenciante e os depoentes, afastando a alegação de nulidade.
6. A valoração negativa da conduta social exige demonstração de que o réu praticou novo crime durante o cumprimento de pena anterior.
7. Não comprovada a execução penal vigente no momento dos fatos, a conduta social deve ser considerada neutra na dosimetria.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 212, 399, § 2o, 563 e 3o-A; CP, arts. 14, II; 33, § 2o, b; 44; 70; 77; 155, caput e § 1o. Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp n. 2.633.799/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5a Turma, j. 26.11.2024, DJe 06.12.2024; TJDFT, APcrim n. 0719703-38.2023.8.07.0020, Rel. Des. Esdras Neves, 1a Turma Criminal, j. 04.07.2024; TJDFT, APcrim n. 0719200-05.2022.8.07.0003, Rel. Des. Gislene Pinheiro, 1a Turma Criminal, j. 04.04.2024.